Tribunal: TJBA
Processo: 8014390-61.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014390-61.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NILZETE BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VERUSKA MAGALHAES ANELLI

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS APÓS DUPLA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ARTS. 290 E 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS. NATUREZA ADMINISTRATIVA DO CANCELAMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito e determinou o cancelamento da distribuição, em razão do não recolhimento das custas processuais pela parte autora após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e dupla intimação sem resposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a intimação pessoal da parte autora era necessária como condição de validade do ato intimatório para o recolhimento das custas; e (ii) saber se a extinção do processo sem resolução de mérito, com cancelamento da distribuição, fundada nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, foi correta diante da inércia da parte após regular intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A intimação pessoal da parte não é exigida para o recolhimento de custas processuais. Basta a intimação do advogado constituído nos autos, sendo a comunicação direta ao litigante reservada às hipóteses expressamente previstas em lei, nas quais o ato a ser praticado demanda manifestação de vontade exclusiva da parte.

4 - Indeferida a gratuidade de justiça e intimada por duas vezes para recolher as custas parceladas, sem que houvesse impugnação da decisão nem cumprimento do comando judicial, configura-se a ausência de pressuposto processual indispensável ao regular desenvolvimento do feito, impondo-se a extinção do processo e o cancelamento da distribuição nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

5 - O cancelamento da distribuição fundado no art. 290 do CPC possui natureza administrativa, o que afasta a condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8014390-61.2024.8.05.0039, em que é apelante,
NILZETE BARBOSA DOS SANTOS
, e apelado,
BANCO C6 S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.